Tribunal: CARF
Processo: 10830.907566/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907566/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.843 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOTREQ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou Manifestação
de Inconformidade improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907566/2011-14
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907566/2011-14

DO DESPACHO DECISÓRIO
Por meio do PER/DCOMP no 26180.25962.110907.1.3.04-2202, a contribuinte
pleiteou o reconhecimento do direito creditório, para fins de compensação, de pagamento a
maior/indevido, no valor original de R$ 29.003,77.
A autoridade de origem, por intermédio do Despacho Decisório rastreamento no
941468150, de 5/7/2011, cientificado em 20/7/2011, não homologou a compensação declarada,
por inexistência do crédito informado.
Em 19/8/2011, a contribuinte manifestou inconformidade, alegando, em síntese:
 Foi integralmente incorporada pela Cabo Empreendimentos S.A., CNPJ no
34151.100/0001-30, em 30/6/2009;
 Após o Despacho Decisório, constatou incorreção na DCTF referente a janeiro
de 2005, mas em razão de sua incorporação não foi possível retificar a
respectiva DCTF, pois seu certificado digital não foi renovado;
 Em janeiro de 2005 apurou CSRF código de receita 5952-02, no valor de R$
28.292,43, mas recolheu R$ 29.003,77, restando diferença a maior de R$
711,33,
utilizado
parcialmente
no
PER/DCOMP
no
12993.96931.190307.1.3.04-8546, restando saldo credor de R$ 74,43, que foi
integralmente utilizado no PER/DCOMP no 26180.25962.110907.1.3.04-2202;
DA ACÓRDÃO DA DRJ
Ao apreciar a defesa da contribuinte, autoridade julgadora registra que o valor
retido/recolhido refere-se a pagamentos que a contribuinte teria feito a outras pessoas jurídicas,
por serviços a elas prestados. Discorre acerca da natureza da tributação na fonte e destaca que o
terceiro, beneficiário do pagamento, utiliza o valor retido como antecipação do devido em
relação às suas próprias contribuições.
O Julgador prossegue, e aduz que para que a contribuinte faça jus à restituição há
(i) que se comprovar a inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, (ii)
que o valor retido não foi utilizado como dedução pelo beneficiário do pagamento, (iii) que
foram promovidos os estornos contábeis e retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quanto do beneficiário do pagamento, anulando-se os assentamentos a operação equivocada.
Aventando a hipótese de não se tratar de retenção indevida, mas mero
recolhimento a maior, o Relator entende que a postulante não se imiscui de apresentar a
comprovação documental e contábil do fato, uma vez que o Fisco não pode promover, de forma
automática, a restituição de tributo retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o
responsável pela retenção, no lugar de quem a sofre e a quem a lei autoriza deduzir os tributos
retidos.
A DRJ encerra o voto concluindo que não há elementos que permitam atestar o
alegado pagamento indevido, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ em 4/6/2018 (segunda-feira).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907566/2011-14

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra o acórdão da DRJ, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
3/7/2018 (terça-feira), alegando que:
A Recorrente foi cientificada do Acórdão recorrido, em 01.06.2018, quinta-feira. Assim,
o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto n.o 70.235/1972, vence em
03.07.2018, terça-feira.
[...]
Diante do recebimento do Despacho Decisório n° 941468150 não homologando a
compensação realizada, a Recorrente verificou em seus documentos e constatou que
havia prestado informações na DCTF mensal 1.1 referente à segunda quinzena do
mês de janeiro de 2005 incorretas. [negrito do original]
[...]
[...] a Recorrente recolheu referente às contribuições sociais, sob o código de receita
5952, da segunda quinzena de janeiro de 2005 o valor de R$ 29.003,77 superior ao
apurado de R$ 28.292,40, gerando, assim, saldo de pagamento a maior a ser utilizado
em compensações futuras, o que foi feito por meio da Per/Dcomp n°
12993.96931.190307.1.3.04-8546 (Doc. no 02) e, após a compensação, foi enviada a
26180.25962.110907.1.3.04-2202 para pagamento de débitos de CSRF da 2a quinzena
de agosto de 2007 no valor de R$ 103,57 [...]
Isto porque, na quinzena de janeiro de 2005, ocorreram retenções indevidas, seja por
cancelamento da Nota fiscal, seja porque o serviço não era passível de retenção nos
termos da legislação e, por tal motivo, a Recorrente realizou os estornos (Doc. no 03) e
apurou crédito passível de compensação (Doc. no 04)
O fato de a Recorrente ter cometido um equívoco na apresentação da sua DCTF Mensal
da segunda quinzena de janeiro de 2005 (origem do crédito), não fere seu direito à
compensação do saldo referente ao seu pagamento efetuado a maior. Não houve
qualquer infração ou descumprimento de obrigação principal, houve, sim, falha formal
quanto a prestação das informações na DCTF [...]
[...]
Posto isso, requer a Recorrente seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso,
para que, acatados os argumentos de fato e de direito, sejam declaradas homologadas as
compensações referentes à PERDCOMP 26180.25962.110907.1.3.04-2202 [...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 3/7/2018 (terça-feira), e do
acórdão da DRJ foi cientificada em 4/6/2018 (segunda-feira), em que pese afirmar que dele
tomou ciência em 1/6/2018. Contudo, a incorreção na informação da ciência da decisão de piso
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907566/2011-14

em nada prejudica o conhecimento do Recurso Voluntário, por tempestivo e atender aos demais
requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a controvérsia tem como núcleo a não homologação de
compensação pela inexistência de crédito, oriundo de recolhimento a maior/indevido de retenção
de contribuições na fonte – CSRF – código 5952, disciplinada nos arts. 30, 31, 32, 35 e 36 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Logo, sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços diversos e serviços
profissionais, sujeitam-se a retenção na fonte de CSLL, Cofins e Pis/Pasep, cujo valor é
calculado mediante aplicação do percentual de 4,65% sobre o valor bruto da nota ou documento
fiscal, e recolhido no código de arrecadação 5952.
A responsabilidade do recolhimento é da pessoa jurídica que efetuar a retenção e
os valores retidos serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, em relação às citadas contribuições.
No caso sob exame, a recorrente é a tomadora dos serviços de outras pessoas
jurídicas e obrigada à retenção e recolhimento das contribuições, código de receita 5952. As
pessoas jurídicas prestadoras dos serviços são as beneficiárias dos pagamentos, que sofrem o
ônus das retenções e aproveitam os valores retidos como antecipação do que for devido, em
relação à CSLL, Cofins e Pis/Pasep.
Como bem asseverou a decisão a quo, para que a retenção e recolhimento sejam
considerados indevidos, conferindo ao pagador o direito ao crédito, passível de restituição,
necessário se faz ele comprovar:
a) que o fato gerador da retenção não ocorreu ou ocorreu parcialmente;
b) que a CSRF não foi utilizada como dedução pelo beneficiário do
pagamento;
c) que, na hipótese de aproveitamento da CSRF pelo beneficiário do
pagamento, devolveu ao recebedor a quantia retida indevidamente ou a
maior;
d) que foram efetuados os estornos em sua escrita contábil e retificadas as
suas declarações;
e) que foram efetuados os estornos na escrita contábil e retificadas as
declarações do beneficiário do pagamento;
A IN RFB no 900, de 2008, substituída pela IN RFB no 1.300, de 2012, disciplina
as providências acima relacionadas, para o pleito da restituição de retenção indevida ou a maior
(negritos acrescidos):
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907566/2011-14

recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
41.
[...]
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Em seu recurso, a contribuinte alega que ocorreram retenções indevidas, seja por
cancelamento da Nota fiscal, seja porque o serviço não era passível de retenção nos termos da
legislação e, por tal motivo, a Recorrente realizou os estornos (Doc. no 03) e apurou crédito
passível de compensação (Doc. no 04). Ou seja, a única providência adotada pela recorrente foi o
estorno dos lançamentos contábeis, deixando de atender às demais exigências para que fizesse
jus à restituição da retenção CSRF que afirma indevida.
Diante do exposto, a recorrente não comprovou o alegado recolhimento indevido,
tampouco que demonstrou ter sido autorizada pelo contribuinte que sofreu o ônus da CSRF a
postular o direito creditório.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.907566/2011-14

Fl. 120
DF CARF MF
Original